Tribunal: STF
Processo: RE 285580
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-04-24
Data de publicação: 2001-04-24

Ementa:
EMENTA: Constitucional. Administrativo. Multa. Depósito prévio.
Exigência para interpor recurso administrativo. Princípio da ampla
defesa e devido processo legal. Ofensa à Constituição Federal que
não se caracteriza. Precedentes do STF. Recurso conhecido e provido